Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0700595-09.2016.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO CAMARA OLIVIERI, ARYADNE RIBEIRO DE PAULA OLIVIERI, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, ARYADNE RIBEIRO DE PAULA OLIVIERI, FERNANDO CAMARA OLIVIERI DESPACHO Vista às partes para eventuais requerimentos no prazo comum de 05 dias. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.